Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA JUIZ DAS EXECUÇÕES. RESTITUIÇAO DO VALOR APREENDIDO. SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGITIMITADE DO ACUSADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não deve ser conhecido o pedido de retirada da análise negativa da culpabilidade, que foi considerada com circunstância negativa na dosimetria da pena-base, não existindo interesse recursal nesse ponto.

2. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.

3. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência dos crimes de tráfico de droga e disparo de arma de fogo em via pública e a autoria imputada ao réu.

4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

5. Quanto à circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. Em que pese o alto potencial devastador da cocaína, a quantidade apreendida não foi excepcionalmente expressiva (massa líquida de 6,05g), não sendo possível a análise negativa da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/06 para exasperar a pena-base

6. A aplicação da causa de diminuição de pena no tráfico privilegiado em fração diversa da máxima (art. 33, § 4o - Lei 11.343/2096) exige fundamento idôneo, inocorrente na espécie, devendo ser utilizada a fração de dois terços. Precedentes do STJ.

7. Eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo competente para a execução.

8. O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo em favor do suposto proprietário.

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.